Tribunal: TJSP
Processo: 4003464-45.2013.8.26.0248
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Rômolo Russo
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-05-16
Data de publicação: 2021-05-16

Ementa:
RESCISÃO CONTRATUAL. Sentença que rescindira o compromisso de compra e venda e condenara a promitente-vendedora na restituição dos valores pagos pelos promitentes-compradores a título de preço do imóvel negociado, bem como pagamento de multa contratual. Ausência de recurso da corré e de temática de ordem pública. Coisa julgada formal e material (arts. 505 e 1.013, caput, do CPC).

COMISSÃO DE

Ementa:
RESCISÃO CONTRATUAL. Sentença que rescindira o compromisso de compra e venda e condenara a promitente-vendedora na restituição dos valores pagos pelos promitentes-compradores a título de preço do imóvel negociado, bem como pagamento de multa contratual. Ausência de recurso da corré e de temática de ordem pública. Coisa julgada formal e material (arts. 505 e 1.013, caput, do CPC).

COMISSÃO DE CORRETAGEM. Verba de corretagem que é devida ainda que o negócio intermediado não se concretiza (art. 725 do CC). Ausência de comprovação do correlato dispêndio financeiro (art. 373, I, do CPC). Sentença reformada. Recurso provido.